Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008216-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (AGRAVANTE), ADAIR NOGAROL - CPF: 419.676.238-72 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA IMPENHORÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, tal como a alegação de constrição de verba impenhorável, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JORNAL A GAZETA LTDA, JOAO DORILEO LEAL e ADAIR NOGAROL
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Açao Civil Pública nº
1002787-44.2021.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, que
deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de
29.831.384,10 (vinte e nove milhões oitocentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), quantia correspondente ao dano causado, acrescido de multa civil, na ordem de um milhão de reais.

O Juízo de 1º Grau determinou a averbação da indisponibilidade na matrícula de imóveis e veículos de propriedade dos réus, além do levantamento de ativos financeiros, em nome do Jornal a Gazeta Ltda.

Sustentam os Agravantes que, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens quando demonstrados fortes indícios de irregularidade, prova de dano ao erário e risco do resultado útil ao processo.

Argumentam que, a medida cautelar real ou pessoal não será decretada com fundamento apenas nas declarações daquele que tenha colaborado com a investigação e com o processo criminal.

Asseveram que, instaurado o inquérito civil no ano de 2011, a pretensão de aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa, encontra-se prescrita, em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal, diante da propositura da demanda tão somente no corrente ano.

Afirmam que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Alegam que, encontra-se presente o perigo de dano inverso, pois, a constrição de valores implica em grave risco de continuidade da atividade empresarial dos Agravantes.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requerem a liberação dos valores bloqueados, a liberação para movimentação financeira, sobrestando-se novos decretos de bloqueio. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, para limitar o decreto de indisponibilidade de bens ao valor do dano apurado ao erário, devidamente atualizado, qual seja, R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Contrarrazões no id. 90949479.

O Parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, afastando a inclusão do valor de eventual multa civil no decreto de indisponibilidade de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor dos Agravantes e Outros, ao fundamento de que, após a instauração de inquérito civil, apurou-se irregularidade no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2010, cujo objeto consistia na contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos e correlatos.

Narra na exordial que, o procedimento licitatório foi realizado com a finalidade precípua de retorno da receita pública aos operadores do esquema, visando estritamente o pagamento de quantias mensais destinadas aos Deputados Estaduais.

Afirma que, não houve a entrega de qualquer material gráfico, comprometendo-se os licitantes em restituir o valor recebido na ordem de 70 a 80%, de modo que o prejuízo ao erário compreende o valor integral do contrato, cujo numerário representa R$ 28.831.384,10 (vinte e oito milhões oitocentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada, decretando a indisponibilidade de bens, acrescida de multa civil, na ordem de um milhão de reais.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, abrangendo o valor apurado do dano ao erário, acrescido de correção monetária, juros e multa civil.

Assim, no que tange à prejudicial de mérito da prescrição, verifica-se que tal matéria não fora objeto de apreciação perante o Juízo de 1º Grau, de modo que, a análise diretamente perante o Juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto, é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: "Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas" (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (
REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022.)

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciados no caso concreto.

No caso em tela, depreende-se que, os Agravantes, na qualidade de sócios e da própria sociedade empresária, em princípio, cientes da ilicitude engendrada pelos membros do Poder Legislativo, compactuaram para a prática do ato lesivo ao erário, mediante a emissão de notas fiscais e recebimentos de valores por materiais gráficos que, ao que tudo indica, sequer foram entregues.

Os elementos coligidos ao feito, a colaboração premiada do ex-presidente da Assembleia Legislativa, corroborada pelo depoimento de ex-deputado estadual e do servidor que atestou a nota fiscal mostram-se esclarecedores, no sentido de que, a empresa recebeu valores e devolvia 70%, numerário este destinado aos parlamentares, para fins de financiamento de campanha e obtenção de apoio político para eleição da mesa diretora da Casa de Leis; sem que houvesse qualquer entrega dos materiais objeto da licitação.

Há inclusive menção expressa de que, a sociedade empresária, em razão de sua notoriedade, era a que menos restituía os valores operados no suposto esquema aos seus beneficiários.

Assim, existem indícios suficientes acerca da responsabilidade dos Recorrentes pela, em tese, prática de ato lesivo ao erário.

Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada, não há falar em indisponibilidade de bens, a abranger o valor do dano ao erário, somado à multa civil.

O Artigo 16, §10, da Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que, a
indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, pra fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo (id. 47999790) que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros.

Com a devida vênia, não vislumbro permissivo a justificar que o decreto de indisponibilidade de bens compreenda o valor devidamente atualizado, somado à juros.

Desta via, o decreto de indisponibilidade de bens comporta redução, ao patamar de R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), excluindo-se os juros computados, em quantia aproximada de quinze milhões de reais.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do possível dano ao erário, que no caso, compreende a quantia de R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor do apontado prejuízo ao erário, devidamente atualizado e acrescido, de forma, em princípio, indevida, de juros.

Remanesce ainda, a necessidade de se analisar o pedido de liberação de valores eventualmente constritos em conta corrente dos Agravantes.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)
IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”

Preconiza o artigo 833 do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.

Não obstante os Agravantes aleguem o bloqueio de numerário de natureza alimentar, entendo que o pedido de desbloqueio de valores deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, inexistindo fundamento excepcional a justificar a imediata apreciação pelo Juízo
ad quem
, face a ausência de elementos que evidenciem que o bloqueio de valores, implique em prejuízo ao sustento próprio e da família dos Agravantes.

Ademais, conforme consta da decisão agravada, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de indisponibilidade de valores em relação ao Jornal A Gazeta, justamente para que esta possa honrar obrigações comerciais, trabalhistas e fiscais, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

Destarte, merece reparo a decisão agravada, tão somente no que tange à indisponibilidade de bens abrangendo juros e a multa civil.

Feitas estas considerações, por ora,
não deve prosperar a tese do Agravante quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, seja por dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo.

Como se sabe, é possível ao Juiz de 1º Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 8º, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

6.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso,
para limitar o decreto de indisponibilidade de bens ao valor do dano apurado ao erário, devidamente atualizado, qual seja,
R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), afastando-se a constrição do numerário a compreender juros e multa civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022